Tribunal: TJDFT
Processo: 0714746-05.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PLEITO ATENDIDO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 306, § 1o, inciso II, e 309, ambos da Lei no 9.503/1997, em razão de condução de veículo automotor sob influência de álcool e sem habilitação, após colisão em via pública, com aplicação de pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, multa e suspensão do direito de dirigir. A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, pede a redução da pena corporal e da pena de multa impostas, a redução do prazo de suspensão para dirigir, bem como a substituição por pena restritiva menos gravosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da não autoincriminação pelo uso do silêncio do réu como fundamento condenatório; (ii) estabelecer se a ausência de prova técnica configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes dos artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro; e (iv) verificar a correção da dosimetria das penas impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedido, em sentença, o benefício previsto no artigo 44, do Código Penal, de substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, o apelante carece de interesse recursal quanto à questão, o que implica o conhecimento parcial do recurso.
4. O silêncio do réu não foi utilizado como fundamento autônomo da condenação, sendo apenas registrado e contextualizado, com base em provas documentais e testemunhais suficientes para a formação do convencimento judicial.
5. A ausência de teste de alcoolemia, exame clínico ou perícia não gera nulidade processual, pois a legislação admite a comprovação da embriaguez por outros meios idôneos, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.
6. A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante são comprovadas pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e por depoimentos firmes e harmônicos das vítimas e dos policiais militares.
7. O delito do artigo 306, do CTB, é de perigo abstrato, consumando-se com a simples condução do veículo sob influência de álcool, sendo irrelevante a demonstração de perigo concreto.
8. O crime de direção sem habilitação exige perigo concreto, o qual se evidencia pela colisão com veículo estacionado e pela condução irregular do automóvel após o impacto.
9. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem credibilidade e são corroborados pelos demais elementos probatórios, inexistindo indícios de parcialidade.
10. A dosimetria das penas observa os parâmetros legais, com fixação da pena-base no mínimo legal, manutenção do regime inicial aberto e correta substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 306, § 1o, inciso II, e 309; Código Penal, arts. 44, 59 e 69; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.773.066/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1910577, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 29.08.2024; TJDFT, Acórdão no 2083927, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 28.01.2026; TJDFT, Acórdão no 1819724, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22.02.2024.